Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008088-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), JUÍZO 1ª VARA ESP. FAL. REC. JUD. E CARTAS PREC. (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1008088-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTRAS

AGRAVADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO NO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO -

IMPOSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA

ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA -

ARTIGO 329 DO CPC/15 – CITAÇÃO - RECUPERAÇÃO FORMALIZADA – ARTIGO 69 J DO PCC/15 -

DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Após a citação e estando a recuperação judicial devidamente formalizada não é possível alterar o polo ativo para incluir outras empresas do mesmo grupo econômico, sob pena de ofensa ao artigo 329 do CPC/15, bem como ao princípio da estabilidade da demanda, exceto em casos excepcionais, todavia, desde que cumpridas as exigências do artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005, que não é o caso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERDE TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1049204-26.2019.8.11.0041
, pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ,
que indeferiu o ingresso na lide de outras empresas que integram o mesmo grupo econômico das recuperandas, bem como declarou que não há que se falar em consolidação substancial.

Ainda, manteve a realização da Assembleia Geral de Credores designada para o dia
04/05/2022
, em 1ª Convocação e, para o dia
11/05/2022
, em 2ª Convocação.

Indeferiu também o pedido de prorrogação do
stay period
formulado no
ID nº 79007471
, tendo em vista o teor do acórdão proferido no
RAI 1020498-88.2021.8.11.0000
, que determinou que a referida prorrogação fosse limitada ao prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da decisão proferida no
RAI nº 1019022-15.2021.8.11.0000
(
27/10/2021
).

Em suma, pretendem os agravantes a consolidação processual e substancial das empresas COLIBRI, REALNORTE, SOL NASCENTE e FENIX e a reunião de seus ativos, requerendo para tanto a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação exigida pelo
artigo 51 da Lei nº 11.101/2005
, e consequentemente, o cancelamento da Assembleia Geral de Credores designada para os
dias 04 e 11/05/2022
, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1049204-26.2019.8.11.0041
, no qual figura como parte requerente as empresas VERDE TRANSPORTES LTDA, ARIES TRANSPORTES LTDA – ME, VIACÃO ELDORADO LTDA, TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI – EPP e MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

Pondera que, além do arrocho da economia nos últimos anos, e diminuição do crédito por parte das instituições financeiras, o transporte coletivo de passageiros está em crise em todo o Brasil, sendo que o Grupo recuperando ainda sofreu com o estado de calamidade financeira ocorrida no Estado do Mato Grosso em
17/01/2019
. Desta forma, não conseguiu sustentar seu crescimento, estando com diversas dívidas com fornecedores que colocavam em risco a manutenção de suas atividades, de modo que a única solução para a preservação das empresas foi se socorrer do instituto da Recuperação Judicial.

Aduz que na data de
05/12/2019
, houve o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e, em
03/02/2020
, houve a apresentação do Plano de Recuperação Judicial.

Enfatiza ainda que peticionou em caráter de urgência na data de
08/10/2021
consignando a necessidade de implementação de uma nova estrutura administrativa nas empresas do Grupo, balizada nos princípios da governança corporativa, pugnando, por consequência, pelo cancelamento da Assembleia Geral de Credores e a autorização para apresentação de
novo plano de recuperação judicial
no prazo de 60 (sessenta) dias.

Entretanto, entre a apresentação do novo plano de Recuperação Judicial e a realização da Assembleia Geral de Credores, a nova estrutura jurídica e diretiva do Grupo agravante localizou novos ativos de empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico das recuperandas (COLIBRI, REALNORTE, SOL NASCENTE E FENIX), mas que não estavam inclusas na referida Recuperação Judicial, e que trarão maior solvabilidade patrimonial, beneficiando todos os credores envolvidos.

Na mesma oportunidade o Grupo recuperando, ora agravante, ainda informou a existência de ativos que não foram tratados no processo de Recuperação Judicial, os quais, por sua vez, favorecem a viabilidade da empresa para o pagamento do passivo, de modo que se salientou a necessidade do levantamento desse acervo patrimonial para que pudesse integrar o novo Plano de Recuperação Judicial. Além de informar a apresentação de uma nova estrutura diretiva para a companhia.

Por este motivo, o Grupo agravante peticionou no juízo recuperacional requerendo a consolidação processual e substancial das empresas EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA; REALNORTE TRANSPORTES S.A; VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA; e FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para reunião de seus ativos, e o cancelamento da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 04 e 11/05/2022.

Pretende ainda mais trinta (30) dias para apresentação da documentação exigida pelo
art. 51 da Lei n. 11.101/2005
, em razão das dificuldades para acesso à documentos e informações das empresas.

No mais, sustenta que preenche os requisitos da consolidação substancial, nos termos do artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo para SUSPENDER os efeitos da decisão
a quo
, determinando-se e admitindo-se a consolidação processual e substancial das empresas COLIBRI, REALNORTE, SOL NASCENTE E FENIX e a reunião de seus ativos, com a CONCESSÃO do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de toda a documentação disposta no art. 51 da Lei n. 11.101/2005, e, consequentemente, o CANCELAMENTO da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 04 e 11/05/2022.

No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, com o deferimento da consolidação substancial das empresas COLIBRI, REALNORTE, SOL NASCENTE E FENIX com o Grupo Verde, confirmando-se a tutela recursal e, reformando a decisão interlocutória, admitindo-se a consolidação processual e substancial e a reunião dos ativos e consequentemente o cancelamento da realização da assembleia geral de credores designada para 1ª Convocação em 04/05/2022 e em 2ª Convocação em 11/05/2022, devendo ocorrer somente após a consolidação substancial e a reunião dos ativos financeiros pertencentes as empresas supracitadas.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 126703670
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 126918192
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 130220697
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando preclusão da pretensão do recorrente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 131669181
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso em comento, conforme se denota, as Recuperandas peticionaram requerendo, em caráter de urgência, o cancelamento da Assembleia Geral de Credores designada para os
dias 04 e 11/05/2022
, em virtude da “necessidade de consolidação substancial das empresas
EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA
, CNPJ/MF sob o nº 03.831.740/0001-68;
REALNORTE TRANSPORTES S/A
, CNPJ/MF sob o nº 05.791.568/0001-91;
VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA
, CNPJ/MF sob o nº 04.487.514/0001-74; e;
FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e a reunião de seus ativos”, com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005, todavia,
os pedidos foram indeferidos pelo juízo singular
.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Anglisey Solivan de Oliveira:

“Visto.

Em Id. 83138188, as Recuperandas peticionaram requerendo, em caráter de urgência, o cancelamento da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 04 e 11/05/2022, em virtude da “necessidade de consolidação substancial das empresas COLIBRI, REALNORTE, SOL NASCENTE E FENIX e a reunião de seus ativos”, com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005.

Requerem ainda, a inclusão das empresas EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA, CNPJ/MF sob o nº 03.831.740/0001-68; REALNORTE TRANSPORTES S.A, CNPJ/MF sob o nº 05.791.568/0001-91; VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA, CNPJ/MF sob o nº 04.487.514/0001-74; e; FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em consolidação substancial com o Grupo Recuperando, além de outros pedidos correlatos.

Alegam, em síntese que, por ocasião da apresentação do novo PRJ, conforme autorizado por este Juízo, as Recuperandas informaram a existência de ativos não tratados no processo de Recuperação Judicial, informando nova estrutura diretiva da companhia; bem como que as empresas citadas preenchem os requisitos tanto para a consolidação processual quanto para a consolidação substancial, conforme argumentações, doutrinas e jurisprudências que sustentariam sua tese.

Pois bem

Tal como sustentado pelas próprias Requerentes o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente à Lei 11.101/05, inclusive para admissão de litisconsórcio ativo na recuperação judicial, sendo dispensáveis maiores digressões sobre o tema.

Entretanto, é também em virtude de tal aplicação subsidiária que se deve observar o disposto no art. 329, do Código de Processo Civil[1], que encerra o chamado “princípio de estabilização da demanda”, pelo qual uma vez formada a relação processual com a citação, não seria possível modificação do pedido, sobretudo, para admitir o ingresso de empresas que integrem um mesmo grupo econômico, ainda que sob controle societário comum.

Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIMENTO TÁCITO. DUE PROCESS OF LAW. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

(...) É afirmação corrente e quase dogmática que no processo civil, em seu rito ordinário, que feita a citação é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. No Processo Civil, pois, há mecanismos aptos a estabilizar a demanda, que privilegiam a segurança jurídica e o encadeamento lógico-sistemático dos atos processuais. Um desses mecanismos é o previsto no art. 264, caput, do CPC, que veda ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, após a citação. Pode-se dizer, portanto, que se trata de efeito processual da citação, cuja regra consagra o chamado princípio da estabilização da demanda e tem como finalidade impedir que o demandado seja surpreendido, comprometendo, severamente, o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório.

4. O artigo 321 do Código de Processo Civil indica, ainda que em parte, a solução da questão. O referido dispositivo legal preceitua que "ainda que ocorra revelia, o autor não poderá alterar o pedido, ou a causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu, a quem será assegurado o direito de responder no prazo de 15 (quinze) dias" (grifou-se). Pois bem, a ratio contida no artigo 321 do Código de Processo Civil não deixa dúvidas de que a ampliação objetiva da demanda nada mais é do que a inserção de uma nova demanda na demanda outrora proposta. Tanto assim que, havendo qualquer alteração no pedido, causa de pedir ou demanda de declaração incidente, nova citação há de ser promovida, sob pena de ser tida por inexistente a ação, quanto ao réu não citado.

5. Assim, promovida a nova citação, competirá ao demandado manifestar-se acerca do novo pedido formulado pelo autor. Todavia - e aqui introduz-se questão mais relevante para o deslinde da controvérsia - em não havendo manifestação da parte, impõe-se, exclusivamente quanto à nova demanda (caso o réu tenha contestado a demanda inicial), o reconhecimento da revelia, com todos os seus efeitos, quais sejam, a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo demandante; b) prosseguimento do processo sem intimação do réu-revel; c) preclusão em desfavor do réu do poder de alegar matérias de defesa; d) possibilidade de julgamento antecipado da lide, acaso se produza o efeito substancial da revelia (artigo 330 do Código de Processo Civil).

Tendo em vista que a lei determina a citação para os casos de ampliação objetiva da demanda, em havendo tão-somente a intimação, o consentimento quanto ao novo pedido somente poderá atingir seu objetivo –c
om o vigor o princípio da instrumentalidade das formas - caso esse consentimento se dê de forma expressa, como decorrência lógica da análise sistêmica das normas do direito processual civil.

Ora, se a lei prevê determinada forma para a realização de um ato, sem a cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade - art. 244, CPC.

(...). Assim, não há como entender no sentido de que o consentimento exigido pelo artigo 264 do Código de Processo Civil pode se dar tacitamente, na medida em que, caso citado, o silêncio do réu deve ser punido com a revelia. Por sua vez, em sendo apenas intimado, caso haja comparecimento espontâneo, o consentimento deve ser expresso. (...).

7. Recurso especial não provido.” (REsp 1307407/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012)

Ante a alteração do Código de Processo Civil, ocorrida após o citado aresto, entendo oportuno trazer à colação a doutrina de Cassio Scarpinella Bueno, em nota ao art. 329, do diploma legal em comento:

“Não prevaleceu nos trabalhos legislativos e, consequentemente, no novo CPC a proposta do Anteprojeto de o pedido e a causa de pedir serem alterados a qualquer momento, desde que antes do proferimento da sentença e observado o contraditório”[2]

Trazendo a regra para a seara da recuperação judicial, pode-se afirmar que a fase postulatória, tem início com a petição inicial e termina com a decisão que defere o processamento do pedido, após constatação da presença da documentação necessária e demais pressupostos legais. É na fase postulatória que se define sobre a formação do litisconsórcio processual (art. 69-G), bem como se o pedido formulado em conjunto entre as empresas que integram o polo ativo pode ser classificado como hipótese de consolidação substancial (art. 69-J).

Por outro lado, é possível compreender que, na recuperação judicial, a triangularização processual se formaliza com a publicação do edital do § 1º, do art. 52 da Lei 11.101/05, dando ciência aos credores do início do estágio preliminar da recuperação judicial que antecede a fase deliberativa.

Ao deixar de impor um limite para a alteração do polo ativo e/ou para a ampliação objetiva da demanda, estar-se-ia comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade da lide, colocando em riscos garantias processuais fundamentais como o contraditório, a lealdade processual e a duração razoável do processo.

Ressalte-se ainda, que a circunstância de constar no novo PRJ ativos que pertencem a outras empresas que também integram o grupo econômico de fato não autoriza, por si só, o reconhecimento de um litisconsórcio necessário a justificar a modificação da demanda nesta fase em que o processo já se encontra estável.

Outrossim, de acordo com o art. 69-J a consolidação substancial somente pode ser autorizada entre “ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual”, sendo assim impossível a admissão de novas empresas na lide sob a alegada necessidade de reconhecimento de uma consolidação substancial.

De fato, como pontuado pelas ora requerentes ao defenderem sua tese, a consolidação processual deve ser considerada como objetivo de promover a economia processual, o que não se pode admitir, todavia, é que essa modificação ocorra a qualquer tempo, sob pena de incorrer em tumulto processual em desrespeito ao ordenamento processual civil, nada obstando, contudo, que seja ajuizado novo pedido de processamento de recuperação judicial com formação de litisconsórcio ativo entre as empresas pertencentes ao grupo que ficaram à margem da recuperação judicial já processada.

Por certo que já me posicionei no sentido de admitir o ingresso no polo ativo de outras empresas integrantes de um mesmo grupo econômico em consolidação processual e substancial, mesmo ultrapassada a fase postulatória, porém, melhor examinando a questão, sob a ótica da necessidade de estabilização da lide, entendo ser impossível o acolhimento do pedido, pelos fundamentos ora delineados.

Da Parte Dispositiva

Diante do exposto:

1) INDEFIRO os pedidos de Id. 83138188,
não sendo admitido o ingresso na lide de outras empresas que integrariam o mesmo grupo econômico das recuperandas
, não havendo também que se falar em consolidação substancial nessa oportunidade.

1.1) Por conseguinte, deve ser mantida a realização da Assembleia Geral de Credores
designada para o dia 04.05.2022, em 1ª Convocação e, para o dia 11.05.2022, em 2ª Convocação
.

2) INDEFIRO o pedido de prorrogação do stay period, formulado no Id. 79007471, tendo em vista o teor do acórdão proferido no RAI 1020498- 88.2021.8.11.0000[3], que determinou que a referida prorrogação fosse limitada ao prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da decisão proferida no RAI nº 1019022-15.2021.8.11.0000 (27/10/2021).

3) INTIMEM-SE AS RECUPERANDAS para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, demonstrem nos autos a regularização do pagamento dos honorários do Administrador Judicial, conforme requerido em Id. 81930601.

Cumpra-se.

[1] Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

[2] Novo Código de Processo Civil Anotado, Cassio Scarpinella Bueno, Editora Saraiva, 2015, p. 244

[3] Id. 75117253”.

Verifica-se que a douto Juíza singular entendeu que na atual fase em que se encontra os autos, não seria possível a admissão de litisconsórcio ativo na recuperação judicial, em respeito ao chamado “princípio de estabilização da demanda”, pelo qual uma vez formada a relação processual com a citação, não seria possível modificação do pedido, sobretudo, para admitir o ingresso de empresas que integrem um mesmo grupo econômico, ainda que sob controle societário comum.

De igual sorte, foi clara ao definir que de acordo com o
artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005
, a consolidação substancial somente pode ser autorizada entre “ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual”, sendo assim, impossível a admissão de novas empresas na lide sob a alegada necessidade de reconhecimento de uma consolidação substancial.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a douta juíza agiu com acerto, por ser defeso a autora alterar o pedido e a causa de pedir após a citação, sob pena de violação ao “princípio da estabilização da demanda”, consagrado no artigo 329 do CPC/15 (antigo artigo 264 do CPC/73):

“Art. 329.
O autor poderá:

I
- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II
- até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

O dispositivo supratranscrito preceitua o princípio da estabilidade de demanda, segundo o qual, posteriormente à citação da parte ré, o pedido e a causa de pedir inicialmente propostos devem permanecer inalterados com o intuito de manter a segurança jurídica do processo.

Ainda, com base neste dispositivo, certo é que antes da citação do réu, será possível modificar ou alterar a causa de pedir e o pedido, independentemente do consentimento do réu. Todavia, até o saneamento do processo, apenas se poderá modificar ou alterar a causa de pedir e o pedido caso haja anuência do réu citado.

No presente caso, analisando na origem o processo de recuperação judicial, a causa já se encontra definitivamente estabilizada – até porque, o pedido de recuperação já foi deferido, com nomeação de Administrador Judicial; todas as ações e execuções ajuizadas em fase do Grupo Verde foram suspensos; foi apresentada pela recuperanda um plano para reorganização financeira e pagamento dos credores; o plano apresentado foi objeto de objeções e contestações por parte dos credores; foram publicados regularmente os editais necessários, bem como designada datas para Assembleia Geral dos Credores, portanto, não sendo possível a modificação do pedido.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
:

“
No tocante à causa petendi, o art.264 impede que o autor imponha ao réu qualquer alteração dos fatos descritos na petição inicial à guisa de fundamento do pedido. Embora também os fundamentos jurídicos se reputem incluídos na causa de pedir e os exija a lei como requisito da petição inicial, eles não concorrem para a determinação dos limites do julgamento de mérito a ser feito afinal. O que deve permanecer íntegro é a narrativa dos fatos, porque fora destes o juiz jamais poderá julgar e é dos fatos narrados que o réu se defenderá”.
(Instituições de direito processual civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, v. II, p.74).

A propósito, também sobre o tema do STJ
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. CITAÇÃO REALIZADA.
ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO COM CITAÇÃO DE PESSOA ALHEIA AO PEDIDO DOS AUTORES. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA.1.
Após a citação, não é possível ao magistrado, de ofício, alterar o pólo passivo da demanda, incluindo parte contra a qual os autores não formularam pretensão
. Precedentes. 2. "De acordo com a orientação sedimentada nesta Corte, 'por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado nos arts. 41 e 264 do CPC, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos pólos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei.' (REsp 151.877/PR, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 22/2/1999, p. 92). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 297.191/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017; REsp 435.580/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ 18/8/2006, p. 362; REsp 758.622/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 15/9/2005, DJ 10/10/2005, p. 366; REsp 617.028/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2005, DJ 2/5/2005, p. 344" (REsp n. 1.701.812/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).3. Agravo interno a que se nega provimento." (
STJ - AgInt no REsp n. 1.723.225/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA
. 1.
O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015
.2. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. CITAÇÃO REALIZADA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO RÉU. PEDIDO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil de 1973 e da jurisprudência desta Corte Superior, após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei
. Precedentes. 3.
No caso concreto, foi admitida na origem a inclusão de novo réu após a citação e a homologação de desistência contra o réu originário de ação monitória, circunstância que revela violação do princípio da estabilização da demanda
.4. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.018.322/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há que se cogitar em modificação do polo passivo com a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que esteve alheio à ação de conhecimento, sem que se fira o princípio da ampla defesa e do contraditório. Devem ser observados os princípios da estabilização subjetiva da lide e do devido processo legal. 2. Agravo regimental improvido."
(STJ - AgRg no AREsp n. 852.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016.)

Ademais, o próprio
artigo 69-J da Lei nº 11.105/2000
, é enfático em afirmar que o juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, que não é o caso.

Se não fosse o bastante, as interconexões alegadas pelas agravantes são de demasiada complexidade, a ponto de requererem um estudo aprofundado, principalmente para verificar se existem transações comuns entre as empresas, controle único do caixa e se as decisões financeiras e administrativas são tomadas globalmente, o que, não restou demonstrado pelo agravante.

Ainda, é importante mencionar que a interpretação literal do dispositivo inserido pela Lei n. 14.112/2021, que reformou alguns pontos da LREF, resulta em inafastável prejuízo aos credores vinculados à recuperação judicial e, por isso, a possibilidade de consolidação substancial sem a prévia ciência destes a respeito das reais condições das empresas com as quais contrataram deve ser avaliada com o rigor adequado, considerados os requisitos a serem preenchidos, sempre, como hipóteses excepcionais.

Ressaltando esse deficit de segurança jurídica provocado pela inserção do art. 69-J, a lição de
MARCELO BARBOSA SACRAMONE
:

“A alteração legal com a inclusão do art. 69-J, contudo, de forma criticável, caracteriza a possibilidade de consolidação excepcional em determinadas hipóteses, mas sem atenção à exigência de que haja conhecimento pelos credores a respeito da confusão patrimonial dos devedores e de forma a se presumir que mensuração os respectivos riscos contratuais com base nesse conhecimento. [...] Pode-se assim, pela redação estrita da lei, aceitar [o juízo da recuperação] uma consolidação substancial sem que haja qualquer conhecimento da confusão patrimonial pelos credores e diante de uma simples existência de um grupo societário com relação de controle e identidade de sócios, o que afronta a legítima expectativa dos credores.”
(Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 383.)

Enfim, a consolidação processual deve ser considerada como objetivo de promover a economia processual, o que não se pode admitir, todavia, é que essa modificação ocorra a qualquer tempo, sob pena de incorrer em tumulto processual em desrespeito ao ordenamento processual civil, nada obstando, contudo, que seja ajuizado novo pedido de processamento de recuperação judicial com formação de litisconsórcio ativo entre as empresas pertencentes ao grupo que ficaram à margem da recuperação judicial já processada.

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022